Tribunal: TJMT
Processo: 0016772-75.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016772-75.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDER LUIS MARQUES LOPES DOS REIS - CPF: 032.404.321-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILMAR MARTINS ARRAES DE OLVEIRA (VÍTIMA), CARLOS EMILIO ARAUJO SABOIA - CPF: 229.803.001-44 (ASSISTENTE), CIRLEI MARTINS ARRAES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GILMAR MARTINS ARRAES DE OLIVEIRA - CPF: 008.473.971-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO –

PRESENÇA
DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA TENTATIVA DE CRIME CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
P
LEITO SUBSIDIÁRIO
OBJETIVANDO

O
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO
– 3
.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO–
4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É sabido que a
decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Ademais, impõe-se
ressaltar

que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

3
.
A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Wander Luís Marques Lopes dos Reis
contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 3
ª Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0016772-75.2013.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado
(art. 121,
§2º, IV,

c/c art. 14, II, do Código Penal),
e
determinando
sua

submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
158977739
, postula
sua
despronúncia do crime de tentativa de homicídio ante a suposta ausência de indícios de autoria
sob a alegação de que a decisão foi amparada em testemunhos de ouvir dizer
;
aduzindo, ainda, que houve excesso acusatório.
E, s
ubsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
158977745
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
158977747
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
160165692
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
158978180
, p. 1
/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 19 de novembro de 2012, por volta de 0h30min, em frente
a
residência particular situada na Rua São Cristóvão, Bairro Poção, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, com o emprego de uma arma de fogo (não apreendida), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Gilmar Martins Arraes de Oliveira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 78/84. Segundo o apurado, a vítima era usuário de drogas e o denunciado traficante. Na data dos fatos, a vítima estava em frente de sua casa, momento em que o denunciado, que estava no interior de um veículo, aproximou-se e efetuou os disparos de arma de fogo, que o atingiram. Na sequência, o denunciado evadiu-se do local. O ilícito somente não se consumou por circunstâncias

alheias à vontade do denunciado, porquanto a vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento. De acordo com as provas constantes nos autos o delito foi cometido por motivo torpe, em razão de desavenças relacionadas ao comércio de drogas, bem como valeu-se o denunciado de recurso que dificultou a def
esa da vítima, em virtude de tê-
la atacado de inopino. Em face do exposto, encontra-se o denunciado WANDER LUIS MARQUES LOPES DOS REIS incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebê-la, determinando a citação do denunciado para responder
a
acusação, por escrito, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas constantes no rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-o, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-lo para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual se propugnará pela condenação da acusada, inclusive com a fixação pelo juiz togado de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos
contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado,
ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio (art. 121
, §2º, II,
c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelo
s seguintes documentos: boletim
de ocorrência
n. 2012.449467
(ID
41350674
, p. 15-17
) e

prontuário médico

(ID
41350674
, p. 85-94
); bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
; ao passo que os
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

Com efeito
,

Wander Luís
, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou
que conhecia
Gilmar
porque Rafaela, sua
atual
convivente
,
morava
na mesma
casa
com a vítima
. Relatou, outrossim,
o
recorrente
,
que havia emprestado R$ 20,00 (vinte reais) para
o ofendido
, no entanto, quando e
st
e foi devolver o dinheiro
deu

àquele
uma nota falsa
,

consoante se infere desta parte
do
interrogatório
do insurgente
:

[...]
QUE COM RELAÇÃO AS ACUSAÇÕES DE TER COMETIDO TENTATIVA DE HOMICIDIO CONTRA GILMAR MARTINS ARRAS DE OLIVEIRA, BO 2012.449467 DATA DO FATO 19/11/12 00:30, CONFORME BO, AFIRMA NÃO TER COMETIDO ESTE CRIME; QUE CONHECE A
VITIMA
- GILMAR, POIS O MESMO MORAVA NA MESMA CASA QUE A ATUAL CONVIVENTE DO WANDER, DE NOME RAFAELA, QUE O GILMAR E A RAFAELA ERAM AMIGOS E MORAVAM JUNTOS; QUE CONHECE O GILMAR MENOS DE 01

ANO; QUE O WANDER SABE QUE O GILMAR TAMBÉM FAZ USO DE DROGAS; QUE HOUVE UM DESENTENDIMENTO ENTRE O GILMAR E O WANDER, POIS O WANDER HAVIA EMPRESTADO R$ 20,00

PARA O GILMAR E ESTE DEVOLVEU O DINHEIRO COM UMA NOTA FALSA PARA O WANDER; QUE FOI NUM POSTO DE GASOLINA PARA COLOCAR CREDITO NO CELULAR E LÁ O WANDER CONSTATOU QUE A NOTA ERA FALSA E NEM CHEGOU A PASSAR A NOTA PARA O POSTO DE GASOLINA; QUE O WANDER FOI ATÉ A CASA DE UM AMIGO DE NOME CLEBINHO
QUE MORAVA NUMA KITINET NA RUA DR CARLOS BORRALHO PROXIMO A TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES, E EMPRESTOU DO CLEBINHO UM REVÓLVER CALIBRE 38; QUE NÃO SABE DIZER SE O CLEBINHO TEM REGISTRO OU PORTE DE ARMA DE FOGO; QUE O WANDER NÃO TEM PORTE DE ARMA DE FOGO; QUE O WANDER AFIRMA QUE SO QUERIA DAR UM SUSTO NO GILMAR, ENTÃO FOI ATÉ A CASA DO GILMAR ARMADO; QUE CHEGOU ATÉ A KITINET ONDE O GILMAR MORAVA E CHAMOU ELE PARA CONVERSAREM; QUE O GILMAR SAIU DA KITINET COM MAIS DOIS AMIGOS E A ESPOSA DO WANDER QUE ESTAVA NA KITINET COM O GILMAR; QUE O WANDER CHEGOU PERGUNTANDO PORQUE O GILMAR HAVIA PASSADO NOTA FALSA PARA ELE E PORQUE HAVIA PULADO O MURO DE SUA CASA, QUE O WANDER DISSE PARA O GILMAR NÃO FAZER MAIS ISTO; QUE NÃO CHEGARAM A SE AGREDIREM FISICAMENTE:
QUE O WANDER AFIRMA QUE SÓ FICOU COM A ARMA
NA MÃO PARA INTIMIDAR O GILMAR, QUE EM NENHUM MOMENTO FEZ MENÇÃO DE ATIRAR OU APONTOU A ARMA PARA O GILMAR, NEM PARA NINGUEM QUE ESTAVA ALI PRESENTE; QUE NÃO DISPAROU A ARMA EM NENHUM MOMENTO
; QUE PERGUNTADO NOVAMENTE SE ARMA É DELE O WANDER AFIRMOU QUE NÃO É; QUE PERGUNTADO AO WANDER SE É TRAFICANTE CONFORME AFIRMAÇÃO DO GILMAR NO BO 2012.449467, O WANDER AFIRMOU QUE NÃO É, SÓ É USUÁRIO; QUE O WANDER DECLARA QUE A DATA DO FATO EM QUE ELE FOI ATÉ A KITINET DO GILMAR COM A ARMA NA MÃO, OCORREU POR VOLTA DE 15 DE SETEMBRO DE 2012 E QUE O BO QUE O GILMAR REGISTROU ELE REGISTRA COMO A DATA DO FATO SENDO 19/11/12, ENTÃO NOVAMENTE O WANDER NEGA SER O AUTOR DO DISPARO E DA TENTATIVA DE HOMICIDIO CONTRA O GILMAR;
[...]
(Trechos do interrogatório
policial
do
recorrente
visto no ID
158978160
, p. 26/27
)

Destacamos

Em
juízo,
o
recorrente
, igualmente,
declarou
que não cometeu o crime descrito na denúncia
. Asseverou,
ainda,

que
Gilmar
ao devolver o dinheiro que havia
tomado
emprestado
da
quele
fez uso de uma
nota falsa,
além disso, o estava

importunando.
O
insurgente
d
isse
,
também
,
que
em razão disso pegou uma
arma de fogo emprestada e foi até a quitinete da vítima para
lhe
“dar um susto”
.
Relatou, ainda, que não
fez
nenhum disparo contra Gilmar e que soube do ocorrido por meio da comunidade.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ao argumento de que não tinha
proferido nenhum disparo
, o certo é que as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor
do crime em apuração, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Por sua vez, a
vítima
Gilmar Martins Arraes de Oliveira
, durante a fase policial, afirmou que no dia dos fatos
estava na rua da sua antiga casa quando um conhecido passou em um veículo, abaixou os vidros e começou a efetuar vários disparos
, tal como se depreende desta parte de seu depoimento:

[...]
um conhecido que atende pelo nome de VANDER passou por sua pessoa" dirigindo um veículo PARATI de cor verde com vidro fumê, fez o retornou, abaixou o vidro e começou a efetuar disparos em sua direção, sendo atingindo nas costas e na perna; em ato contínuo começou a gritar e vizinhos começaram a sair do interior de suas casas, tendo o VANDER acelerado o carro e foragido; esclarece que tem certeza da autoria, pois conhecia o carro dele e foi alvejado embaixo de um poste de energia, estando o local bem visível; o VANDER era conhecido no bairro Poção como traficante, tendo já tentado contra sua vida anteriormente, cujo boletim foi registrado no mesmo ano; esclarece que o VANDER pegou "raiva" de sua pessoa por conta de não aprovar o romance amoroso que ele tinha com uma adolescente que morava em sua companhia, tratando-se da pessoa de RAFAELA DE TAL, atualmente esposa do VANDER; quando foi alvejado pelo VANDER, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, permanecendo internado por aproximadamente dois dias, momento em que, recebeu uma ligação, cujo nome não pode revelar, avisando que o VANDER iria até o hospital "terminar o serviço"; em ato contínuo, ligou para sua família que o ajudou a fugir para o Estado do PARÁ, retornando somente três meses depois, seguindo direto para Rondonópolis, onde atualmente reside; depois do fato, nunca mais voltou a rever o VANDER, pois teme por sua segurança; desconhece o atual paradeiro do VANDER, assim como, de sua esposa RAFAELA; esclarece que não realizou o exame de corpo delito (lesão corporal) há época dos fatos, pois teve que "sair corrido daqui", tendo até a presente data a "bala" alojada em seu corpo, próximo a sua coluna; solicita que seu endereço seja mantido em ABSOLUTO SIGILO, por motivo de segurança; há época dos fatos, se recorda que estava sozinho na rua quanto foi alvejado, desconhecendo testemunhas que possam ter presenciado o crime; era apenas amigo da RAFAELA e não fazia uso de substâncias entorpecentes, tampouco comercializava, assim como, nunca ficou devendo qualquer valor para a pessoa de VANDER, tendo ele somente como vizinho. (fl. 65/verso do arquivo físico)
[...]
(Trechos do depoimento policial da vítima, visto no ID
158978160, p. 70/71
)

Em juízo, Gilmar
ratificou o depoimento anteriormente prestado em sede inquisitiva,
sendo
categórico
ao afirmar

que viu o recorrente dentro do carro e que foi
ele quem efetuou os disparos. O
ofendido, relatou
,

outrossim
que foi levado para o pronto socorro municipal, no entanto, um conhecido que trabalhava no hospital passou a informação de que o
insurgente
também estava lá.
A vítima disse
,
ainda
,
que por medo
d
e Wander Luís
, pediu ajuda aos familiares que o retiraram do pronto socorro escondido e por esse motivo não conseguiu
fazer
a cirurgia
para extração da bala
.

A
testemunha
Cirlei
Martins Arraes de Oliveira
, irmã da vítima, também na fase judicial
,
narrou
que
Gilmar havia passado o dia na casa
daquela;
e que
o irmão fora
embora quando estava anoitecendo, ressaltando que moravam no mesmo bairro.
Declarou, também,
que recebeu uma ligação de um número desconhecido para avisar que seu irmão havia levado um tir
o e que o autor do disparo teria sido
Wander Luís
.
Afirmou, ainda,
a testemunha,
que
se
dirigiu
até o local, desesperada, no entanto o
S
amu já tinha levado a vítima para o
p
ronto
s
ocorro
,
tendo

as

pessoas
que estavam no local
afirmado
que
o recorrente
havia
atirado
em
Gilmar
.

Cirlei
r
elatou, por fim, que
seu irmão ligou quando estava no
hospital
, avisando que
Wander Luís

estava lá e pediu
para
que fosse buscá-lo.

A testemunha Carlos
Emílio
Araújo
Saboia
, em juízo, relatou que era o proprietário da casa onde a vítima residia e que não presenciou os fatos
, mas que sua cunhada presenciou os fatos e lhe relatou o ocorrido
.
A referida testemunha afirmou
, ainda,
que Wander Luís e Gilmar foram vizinhos por muitos anos, no entanto em razão de um desentendimento pararam de conversar.
Carlos Emílio a
sseverou,
outrossim,
que Wander
Luís
correu atrás Gilmar na rua.

A
inda que a
s
testemunha
s

Cirlei
e
Carlos Emílio

não tenham presenci
ado os fatos, alegando que ficaram
sabendo da autoria por meio de terceiros, suas declarações não devem ser consideradas imprestáveis, tendo em vista que

dos aludidos depoimentos;
das
declarações da vítima (que foi
categórica
ao imputar a autoria a Wander Luís)
;

bem como
dos demais elementos
de convicção
colhidos na
s duas
fase
s

da persecução penal
, extraem-se indícios suficientes de que o recorrente
possivelmente participou
da tentativa de homicídio contra Gilmar,
cabendo ao Conselho de Sentença se manifestar definitivamente sobre a matéria
.

Nessa
ordem de ideias
, também não há que se falar em excesso acusatório
uma vez que
,
a denúncia e sentença de pronúncia trataram de
matérias eminentemente fáticas
, porquanto
o órgão ministerial formulou a imputação criminal amparado
nas
provas de materialidade e
nos
fortes indícios de autoria
que indicaram ser o recorrente o autor do crime em questão.

Por conseguinte,
analisando
os
elementos probatórios coligidos aos
presentes
autos, verific
a-se
que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia
prolatado contra o recorrente.

A
liás,
sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por
seu turno
, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/05/2021
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
05
.
2021).
Destacamos

Diante disso,
deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Igualmente, não merece ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, a
vítima estava
transitando na rua, quando o apelante se aproximou, de carro, sorrateiramente e efetuou o primeiro disparo
,
sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa
.
Sendo mister salientar que, a
o perceber a situação a vítima empreendeu fuga e conseguiu escapar dos demais
tiros
efetuados pelo
insurgente
.

Ademais, não se pode olvidar que o
afastamento de qualificadora,
nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida causa modificadora
de pena
.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria
,
assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia
;
e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

É
importante acentuar,
outrossim,
que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

No que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wander Luís Marques Lopes dos Reis
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023